Tribunal: CARF
Processo: 12269.002979/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2001 a 28/02/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda temas não tratados nos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.002979/2010-79
ACÓRDÃO
2002-008.719 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARAUPEL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2001 a 28/02/2005
DEBCAD no 37.239.801-4
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda temas não
tratados nos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por tratar de matéria estranha à lide.

Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.719 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.002979/2010-79
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
A origem do presente PAF é o desmembramento, solicitado pelo contribuinte,
consubstanciado na Notificação de Lançamento de Débito no 37.033.708-5.
Para a NFLD no 37.239.801-4, objeto do presente PAF, foram transferidos do débito
de origem os valores do levantamento PR – Produtor Rural.
O DEBCAD no 37.239.801-4 apresenta como fundamentos legais das rubricas:
 228 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO - AGROINDÚSTRIA EXCETO
PSICULTURA, CARNICICULTURA, SUINOCULTURA E AVICULTURA;
 309
-
CONTRIBUIÇÃO
DA
AGROINDÚSTRIA
(EXCETO
PSICULTURA,
CARCINICULTURA, SUINOCULTURA E AVICULTURA) NA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA INCAPACIDADE
LABORATIVA;
 404 - TERCEIROS - SENAR - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL – PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA INCLUSIVE
AGROINDÚSTRIA; e
 801 - PRAZO E OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO - PRODUTOR RURAL
Foram transladados para o processo ora em julgamento a decisão da DRJ abaixo
transcrita e o recurso voluntário interposto.
1. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFASTAMENTO POR
DOENÇA. O valor recebido pelo empregado nos quinze dias que antecedem a
percepção do auxílio-doença por tratar-se de salário enquadra-se na definição
legal de salário-contribuição. 2. RECOLHIMENTO. TROCA DE CÓDIGO DE
ARRECADAÇÃO. APROPRIAÇÃO. São objeto de apropriação ao crédito valores
recolhidos antes do início da ação fiscal, convalidada a troca de código de
arrecadação e constatado o não aproveitamento do valor no código de
arrecadação original. 3. ÔNUS DA PROVA. A empresa tem o ônus da prova em
relação ao que alega.
Lançamento Procedente em Parte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 23/06/2009, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.719 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.002979/2010-79
3
sustentando, em apertada síntese, apenas dois pontos de todos alegados em sede de impugnação,
quais sejam:
a) Não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos nos
quinze primeiros dias de auxílio-doença; e
b) Direito a compensação com créditos reconhecidos em ação judicial com trânsito
em julgado.
É o relatório

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
De registrar que a matéria trazida à apreciação deste conselho, em conformidade
com o recurso voluntário apresentado, fico limitada a dois pontos apenas, quais sejam: (a) não
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos nos quinze primeiros dias de
auxílio-doença; e (b) direito à compensação com créditos reconhecidos em ação judicial com
trânsito em julgado.
Nenhum dos pontos tratados no recurso voluntário foram objeto do lançamento
aqui em discussão, qual seja o DEBCAD no 37.239.801-4, que tratou apenas dos lançamentos de
contribuição sobre a produção rural.
Assim, considerando que o recurso voluntário apresenta fundamentos estranhos à
lide, não há como este conselho conhecer da matéria.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por tratar de
matéria estranha à lide.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 814
DF CARF MF
Original